Tribunal: TJDFT
Processo: 0739718-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739718-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDISIA AMARAL DE OLIVEIRA, MARCUS VINICIUS LISBOA DE ALMEIDA EMBARGADO: EDGAR DA SILVA FAGUNDES FILHO, SOLANGE MARIA BERALDO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 52194683) opostos por MARCUS VINÍCIUS LISBOA DE ALMEIDA e VALDÍSIA AMARAL DE OLIVEIRA contra a decisão (ID 51742239) por meio da qual foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela nos autos da petição cível (“querela nullitatis insanabilis”) ajuizada por EDGAR DA SILVA FAGUNDES e SOLANGE MARIA BERALDO RIBEIRO, para suspender a tramitação do cumprimento de sentença no 0729719-84.2018.8.07.0001 até o julgamento de mérito da petição pela 5a Turma Cível ou até que sobrevenha outra determinação desta relatoria. Nos embargos de declaração, os embargantes defendem que está ausente a nulidade que enseja o recebimento da querela nullitatis insabilis em comento. Apontam omissão na decisão embargada relativamente ao que determina o art. 792, § 4o, do Código de Processo Civil, que afirmam não ter sido violado no cumprimento de sentença atacado. Sustentam que o acórdão impugnado na presente petição, proferido nos autos do agravo de instrumento no 0714963-39.2019.8.07.0000, não padece de nulidade. Salientam omissão relativa ao exame dos atos processuais do cumprimento de sentença que evidenciam o cumprimento do disposto no art. 792, § 4o, do CPC. Pedem, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios que indicam sejam sanados. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Dispõe o Código de Processo Civil que os embargos de declaração opostos contra decisão de relator serão decididos monocraticamente (art. 1.024, § 2o). Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil). Enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do art. 1.022 do CPC, não servem os embargos de declaração para o rejulgamento da causa. Diversamente do querem fazer crer os embargantes, na espécie, não há que se falar em omissão na decisão embargada. Na decisão embargada, o pronunciamento jurisdicional foi deliberadamente claro e inequívoco no sentido de que, no juízo de cognição sumária próprio da análise dos pedidos de tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), estão presentes a plausibilidade da discussão relativa ao eventual descumprimento do art. 792, § 4o, do CPC, a justificar a configuração da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, decorrente da agendada hasta pública do imóvel objeto de contenda. De forma também expressa e sem margem para dúvida, na decisão agravada foi ressaltada que a referida conclusão refere-se única e exclusivamente à apreciação da pretensão liminar formulada, sem embargo das conclusões que possam ser adotadas quanto ao mérito. A pretensão ora insculpida pelos embargantes, em que pese o pretexto de apontar omissões na decisão embargada, é de mera rediscussão do decidido, uma vez que tentam ressaltar os motivos por que entendem, no mérito, ser indevida a conclusão alcançada na apreciação do pedido de liminar. Tal situação impõe a rejeição dos embargos de declaração, porque não há vício no julgado apenas porque as razões de decidir não atenderam ao que esperavam os embargantes para o tratamento da questão estabelecida nestes autos. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. À Secretaria, para que dê prosseguimento às determinações exaradas na decisão embargada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora